Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA. CAUSA DETERMINANTE. DEVER DE REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento dos danos materiais (R$ 4.161,00) e morais (estimados em R$ 10.000,00) suportados em decorrência de acidente de trânsito. Pugna pela reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a culpa exclusiva do segundo réu no acidente de trânsito e que ambos os réus sejam condenados, solidariamente, ao pagamento dos danos, haja vista o segundo réu figurar como preposto do primeiro.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões, conforme certidão ID 63365874.
II. Questão em discussão
3. Responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com colisão lateral esquerda.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é privada, sem relação contratual, devendo ser elucidada a luz das normas do Código Civil e Código de Trânsito.
5. Consoante as provas apresentadas nos autos, razão assiste à autora/recorrente. O vídeo ID 63365068 elucida a dinâmica do acidente, em que o primeiro réu, condutor da moto, vinha atrás do veículo da autora e deliberadamente desviou do quebra-molas e permaneceu conduzindo a moto pelo estacionamento, sem retornar imediatamente para a pista de rolamento. Enquanto isso, a parte autora logo que passa pelo quebra-molas vira o seu veículo para esquerda para estacionar numa vaga à esquerda da pista de rolagem.
6. Embora a parte autora alegue que sinalizou que viraria à esquerda, não é possível identificar pelo vídeo que fez o uso das setas. Consoante o art. 35 do código de trânsito: “Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.
7. Já no tocante à direção do primeiro réu, verifica-se duas condutas ilícitas, a primeira que desviou do quebra-molas e a segunda que permaneceu dirigindo fora da pista de rolagem após o quebra-molas. O quebra-molas é instrumento imperativo de redução de velocidade, de modo que, a partir do momento que o primeiro réu desviou do quebra-molas deixou de reduzir a velocidade que trafegava, aproximando-se ainda mais do veículo da autora. Junto a isso, o fato dele não ter retornado para a pista de rolagem concorreu novamente para a ocorrência do acidente.
8. Portanto, a meu ver, em que pese a autora não ter sinalizado a mudança de faixa, a conduta do segundo réu foi determinante para causar o acidente de trânsito. Acaso ele tivesse reduzido a velocidade passando pelo quebra-molas e se mantido na pista de rolagem, o acidente não teria ocorrido. Assim, deixar de trafegar pela pista de rolagem e desviar de quebra-molas, demonstram falta de prudência pelo condutor, ao dirigir sem a segurança necessária para evitar acidentes, nos termos do art. 28 e 29 do CTB:
art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
9. Portanto, uma vez verificada a conduta ilícita do primeiro réu que foi determinante para o acidente, surge o dever de reparação consoante determina o art. 186 do Código Civil: “aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
10. Ocorre que no presente caso, restou incontroverso nos autos que o primeiro réu era funcionário da segunda ré, pois, sequer a primeira ré arguiu ilegitimidade passiva em sua defesa, corroborando para a alegação da autora, juntamente com as fotos que demonstram botijão de gás na garupa da moto (ID 63365067 - Pág. 1). Assim, considerando que o primeiro réu estava a serviço da segunda ré, a qual aufere lucro mediante a atividade exercida de entrega de gás, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva dessa última.
11. Nesse sentido, dispõe o art. 932 do CC: “São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”
12. Logo o dever de reparação recai à segunda ré, haja vista ser responsável pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho. Frisa-se, conforme mencionado acima, é possível identificar o botijão de gás na garupa da moto (ID 63365067 - Pág. 1), sendo que a segunda ré, em momento algum impugnou especificamente a alegação de ser o motoqueiro seu funcionário.
13. Diante do exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a culpa exclusiva do primeiro réu para ocorrência do acidente, de modo a atrair o dever de reparação nos termos acima expostos.
14. O dano material foi demonstrado pelo orçamento de ID 63365069, o qual também não impugnado especificamente pela parte ré, sendo o valor compatível ao dano causado.
15. Enquanto ao dano moral, verificado que a autora, apesar de socorrida pela ambulância e encaminhada para Hospital, não sofreu lesão corporal, sendo medicada apenas com analgésicos para a dor de cabeça. Assim, deve-se considerar que o acidente de trânsito não extrapolou a sua esfera patrimonial, haja vista que inexistem nos autos elementos ensejadores de violação aos seus direitos de personalidade.
16. Isso posto, a reforma em parte da sentença é medida que se impõe, para condenar a parte ré, solidariamente, tão somente ao valor do dano material.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.161,00 (quatro mil e cento e sessenta e um reais), a título de dano material à parte autora, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.
18. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.